Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-50.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No. 1006585-50.2020.8.11.0040
AGRAVANTE (S): FRANCIELI BUTZEN COLLI E FERNANDO COLLI
AGRAVADO (S): AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006585-50.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELI BUTZEN COLLI - CPF: 022.500.821-11 (AGRAVANTE), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), FERNANDO COLLI - CPF: 970.233.701-10 (AGRAVANTE), AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 20.594.543/0001-91 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No. 1006585-50.2020.8.11.0040

AGRAVANTE (S):

FRANCIELI BUTZEN COLLI E FERNANDO COLLI

AGRAVADO (S):

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FRANCIELI BUTZEN COLLI
e
FERNANDO COLLI
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
.

A parte agravante aduz que
“(...) a decisão, ora agravada, necessita de reparo, tendo em vista que as provas anexas ao processo não foram devidamente analisadas, as quais comprovam efetivamente o negócio formulado, e a má-fé praticada pela agravada”
(sic).

Alega que houve uma pequena confusão na interpretação do citado comprovante de transferência bancária, posto que os R$36.750,00 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) foram de fato pagos ao comprador originário L. C. Antunes & Cia Ltda., já a empresa L. C. Antunes & Cia Ltda. pagou R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em móveis para a agravada, inclusive um valor muito maior do que pretendem receber os agravantes.

Sustenta que a não devolução dos valores pretendidos é medida de extrema injustiça, a qual beneficiará aqueles que agem de forma incorreta, causando prejuízos a terceiros de boa-fé.

Assim, defendem que restou devidamente demonstrado que os agravantes fazem
jus
à restituição dos valores pagos pela compra do terreno, em razão de ter realizado a negociação dentro da imobiliária da agravada, cumprindo todas as normas impostas pela mesma.

Ao final, requer seja reconsiderada a r. decisão, dê provimento ao presente agravo, a fim de que sejam deferidos aos agravantes a restituição dos valores de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) (Id. 241555160).

A agravada pede o desprovimento do recurso (Id. 246914679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno,
FRANCIELI BUTZEN COLLI
e
FERNANDO COLLI
buscam reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, por unanimidade,
desproveu o recurso, conforme acórdão assim ementado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE LOTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA APELADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA APELADA RECEBEU ESSE VALOR – COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE CONSTA NOME DE OUTRA EMPRESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – INDEVIDA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC
.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra
decisão unipessoal do relator
, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, os agravantes se valem do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO
- APLICAÇÃO DA MULTA –
NÃO CONHECIDO
.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão.”
(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (destaquei)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4o do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Ressalta-se, no mais, que as demais teses invocadas no presente recurso, em especial àquelas relacionadas à eventual nulidade do
decisum
atacado, se revelam inócuas frente à inadmissibilidade do presente, que se trata de condição de procedibilidade e conhecimento por este Colegiado.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno os agravantes a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024